Tribunal: STF
Processo: ARE 1428086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFPE. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUE O ALUNO ESTEJA CURSANDO O 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OFENSA À ISONOMIA NÃO CONFIGURADA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISTINTO. APELAÇÃO DA UFPE E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.



    1. A ordem constitucional, em seus artigos 205 e 206, estatui que a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida e incentivada, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo ser reforçada tal diretriz quando se trata de criança e adolescente, conforme estabelece o seu Estatuto legal.



    2. Cinge-se a presente controvérsia em verificar se a impetrante, menor aprovada em 42º lugar no concurso para ingresso no 6º ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE, tem direito de se matricular e de ingressar no referido ano, mesmo não cumprindo a exigência prevista no item 2.4 do Edital nº 07, de 02 de setembro de 2019, referente ao processo seletivo, que exige que os concorrentes estejam cursando, em 2019, o 5º ano do ensino fundamental como requisito de ingresso na Instituição.



    3. Extrai-se dos autos que a impetrante obteve aprovação em 42º lugar, dentro das vagas oferecidas no 5º remanejamento, mas teve sua matrícula indeferida em razão de não cumprir o requisito imposto pelo item 2.4 do Edital, haja vista ter concluído, em 2019, o 6º ano do Ensino Fundamental, apesar de estar dentro da faixa etária exigida pelo Edital, tendo nascido em 18/04/2008.



    4. A restrição imposta pelo item 2.4 do Edital em foco, ao impor como condição para participar do processo de seleção, a comprovação de que o candidato estivesse cursando em 2019, o 5º ano do Ensino Fundamental, viola o acesso à educação básica e fundamental, principalmente quando há também previsão editalícia de requisito etário, razão pela qual deve lhe ser assegurado o direito à matrícula e ao ingresso, de forma definitiva, no 6º ano do ensino fundamental para 2020 do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE.



    5. Não há que se cogitar, tampouco, de suposto privilégio do candidato que já cursou o sexto ano do Ensino Fundamental, pois o conteúdo programático do processo seletivo é aquele ministrado no 5º Ano do Ensino Fundamental, não havendo, portanto, ofensa à isonomia, mas sim de respeito à meritocracia, a qual apregoa a seleção dos candidatos mais bem preparados e é a finalidade precípua de todo e qualquer certame público. Tampouco configura ofensa ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa, haja vista estar o Poder Judiciário exercendo o seu papel de intérprete da Constituição da República, de modo a garantir que o núcleo essencial do direito fundamental à educação seja preservado.



    6. Apelação da UFPE e remessa necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 37, caput, 206, I e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente